Tribunal: TJMT
Processo: 1009756-90.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009756-90.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSEMARE APARECIDA MARCAL DE ARRUDA - CPF: 719.713.781-00 (RECORRENTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), IZABEL VALDEVINO TEIXEIRA - CPF: 474.474.941-00 (RECORRIDO), ESMAEL ANGELO DE OLIVEIRA - CPF: 061.699.021-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1009756-90.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1009756-90.2024.8.11.0002

Embargante:

Rosemare Aparecida Marçal de Arruda

Embargada:
Izabel Valdevino Teixeira

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso e manteve a sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais. A embargante alega omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da gratuidade de justiça concedida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há omissão no acórdão, pois a gratuidade de justiça foi expressamente deferida na decisão de primeiro grau e mencionada na parte dispositiva do acórdão, que ressalvou a aplicabilidade do benefício quanto à execução das verbas sucumbenciais.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão quando o benefício da gratuidade de justiça já foi deferido na origem e mencionado na decisão recorrida.

2.

Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, salvo nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1009756-90.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1009756-90.2024.8.11.0002

Embargante:

Rosemare Aparecida Marçal de Arruda

Embargada:
Izabel Valdevino Teixeira

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Rosemare Aparecida Marçal de Arruda
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim da Glória de Várzea Grande.

Sentença
(Id.

255428208)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de provas dos fatos constitutivos de direito.

Acórdão
(Id. 268222778): conheceu do recurso interposto por
Rosemare Aparecida Marçal de Arruda
e negou-lhe
provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 269162762):

a embargante alega que existe omissão em relação à gratuidade de justiça.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1009756-90.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1009756-90.2024.8.11.0002

Embargante:

Rosemare Aparecida Marçal de Arruda

Embargada:
Izabel Valdevino Teixeira

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a embargante alega que existe omissão no acordão em relação ao pedido de gratuidade de justiça, desta forma requer a concessão da benesse.

Contudo, não há que se falar em omissão, pois conforme decisão de Id. 255428213, o juiz de primeiro grau deferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Do mesmo modo, do Acórdão, constou a seguinte redação na parte dispositiva:

(...)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

(...)

Verifica-se que o “decisum” está fundamentado de forma adequada, assim como não constata omissão quanto ao reconhecimento da gratuidade que a embargante faz jus.

Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-M
T, 31/03/2025